Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DESFAZIMENTO DO VÍNCULO NEGOCIAL. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÍNDOLE PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA.
1. Caso o pagamento tenha sido realizado ao cedente e não ao cessionário, o artigo 290 do Código Civil garante ao obrigado não notificado da cessão de crédito, o direito de reivindicar sua quitação. Contudo, não há que se falar em desfazimento do vínculo negocial havido entre cedente e devedor, por força da ultimação da aludida cessão.
2. O direito de exigir o adimplemento de compromisso advindo de contrato de aluguel celebrado nos termos da Lei 8.245/1991 ostenta índole pessoal, e não real, sendo inócua a discussão acerca da propriedade do bem entregue em locação.
3. Recurso não provido.